Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707554-10.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ALVES MOREIRA APELADA: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCIA ALVES MOREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 54561074, integralizada na sentença acostada sob o ID 54561079, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF em desfavor da apelante, condenando-a ao pagamento das taxas condominiais e encargos vencidos no período de agosto/2022 a abril/2023, relativas ao imóvel sito à Rua 4C Chácara 11, LOTE 26/B, Residencial Imperium, Unidade/Apartamento 304, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, a serem acrescidas de 20% (vinte por cento) a título de honorários convencionais. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, ao observar que a apelante não juntou aos autos o respectivo comprovante do recolhimento de preparo recursal, e, tampouco, formulou no recurso pedido de gratuidade judiciária em seu favor, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 54816488). De acordo com a certidão exarada no ID 55312998, o prazo assinado transcorreu sem que houvesse manifestação da apelante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 54561083 não deve ser conhecido. Consoante relatado, no exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, no despacho exarado sob o ID 54816488, observou que a apelante, embora tenha consignado expressamente o seu intento de que a apelação seja encaminhada à instância superior “após pagas as custas” (ID 54561083 – pág. 1), não juntou aos autos o respectivo comprovante do recolhimento de preparo recursal, e, tampouco, formulou no recurso pedido de gratuidade judiciária em seu favor. Em razão disso, foi determinada a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Não obstante a apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 55312998, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 14:11:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora